Tribunal: STJ
Processo: 1080015-56.2025.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2264913 - SP(2026/0088626-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
RECORRIDO
: CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: MARIANE DE OLIVEIRA GAMBETTA
EMENTA
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO
DA APÓLICE PELO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. ÍNDOLE
ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência do pedido em ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer,
reconhecendo a índole abusiva da cláusula contratual que previa aviso prévio
de 60 (sessenta) dias e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após o
pedido de rescisão contratual.
2. O entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de
que a cláusula que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio de 60
dias é abusiva. Súmula 83 do STJ.
3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a587c7c9-eeb4-4c3f-b7de-ace38eb3cac4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a587c7c9-eeb4-4c3f-b7de-ace38eb3cac4

RECURSO ESPECIAL No 2264913 - SP(2026/0088626-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
RECORRIDO
: CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: MARIANE DE OLIVEIRA GAMBETTA
EMENTA
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CANCELAMENTO
DA APÓLICE PELO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. ÍNDOLE
ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência do pedido em ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer,
reconhecendo a índole abusiva da cláusula contratual que previa aviso prévio
de 60 (sessenta) dias e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após o
pedido de rescisão contratual.
2. O entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de
que a cláusula que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio de 60
dias é abusiva. Súmula 83 do STJ.
3. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
S/A,
art. 105,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Rescisão pela empresa contratante
Aplicação das normas consumeristas aos contratos de plano de saúde
Abusividade das cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias -
violação do artigo 51, IV do CDC - Nulidade do parágrafo único do artigo
17, da Resolução Normativa no
da ANS reconhecido em tese
195/2009
firmada na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, com efeitos
erga omnes em todo o território nacional Inviabilidade da imposição de aviso
prévio e da cobrança das mensalidades posteriores à manifestação de
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

interesse na resolução do contrato, ante a declaração de nulidade do ato
normativo que as fundamentava Cláusula Nula Declaração de inexigibilidade
do débito que se impõe Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração de honorários."

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 421 e 422 do Código Civil, pois desconsiderada a força obrigatória das
cláusulas contratuais e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva na análise
de validade do aviso prévio de 60 dias e da exigibilidade das contraprestações durante o período
de vigência; e
(ii)
da Resolução Normativa
da ANS, visto que, apesar da anulação
art. 23
557/2022
do parágrafo único da RN
são válidas as condições de rescisão estipuladas no
195/2009,
contrato, inclusive a previsão de aviso prévio.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Extrai-se dos autos que, na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de fazer, em que se discute a cobrança abusiva de mensalidades
referentes ao aviso prévio de 60 dias, após o pedido de rescisão contratual, efetuado em
17/5/2025.
A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, desde
a data da solicitação de cancelamento, e a inexigibilidade das mensalidades cobradas após a
solicitação.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso
interposto pela ora recorrente, confirmando a sentença, nos termos da fundamentação abaixo
transcrita:

"Embora seja pessoa jurídica a contratante dos serviços de assistência
médica,
aqui tratada, porquanto a
é inequívoca a relação de consumo
empresa é destinatária final dos serviços prestados pela operadora de saúde,
em favor de beneficiários restritos à sua atividade.
Nessa linha, inquestionável a qualidade de hipossuficiência técnica da parte
que contrata os serviços de plano de saúde uma vez que não domina o
complexo sistema de cálculos atuariais subjacentes ao contrato.
Sob essa ótica, deve-se interpretar as cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor, caracterizando-se abusivas aquelas que o
coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a
boa- fé e a equidade, em observância aos artigos 47 e 51, IV, do aludido
diploma.
Com efeito, a cláusula de aviso prévio de 60 dias reveste-se de nulidade, em
flagrante ofensa ao
do CDC, obrigando o consumidor a manter-se no
art. 51
plano de saúde, mesmo demonstrando desinteresse na continuidade da
contratação, inviabilizando a aquisição de novo plano mais vantajoso,
configurando enriquecimento sem causa da operadora.
Ademais, no julgamento da ação civil pública no
,
0136265-83.2013.4.02.5101
ajuizada pelo Procon do Estado do Rio de Janeiro em face da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com efeitos erga omnes em todo o
território nacional, foi reconhecida a ilicitude da exigência do aviso prévio,
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

para resilição contratual antecipada nos planos coletivos por adesão ou
empresariais, e, por via de consequência, a nulidade da regra insculpida no
parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no
nos
195/09,
seguintes termos:
(...)
No mais, embora não se ignore a obrigação de as operadoras informarem em
contrato as condições de rescisão contratual, tal previsão não afasta a
análise de validade e eventual abusividade das cláusulas estipuladas, que
estão sujeitas às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
conforme pontuado no parecer da ANS acostado aos autos (fls. 579).
Assim, revestindo-se de abusividade a cláusula contratual que determina a
necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão unilateral
do contrato pelo contratante, necessário reconhecer sua nulidade, o que
implica declaração de inexigibilidade e devolução das mensalidades
, conforme bem
cobradas após a rescisão do contrato em 17/05/2025
pontuado na r. sentença." (e-STJ, fls.
g.n)
601/607,

Nas razões do apelo nobre, a recorrente alega que o acórdão vulnerou os arts. 421 e
422 do Código Civil ao desconsiderar a força obrigatória da cláusula contratual que estabelece o
aviso prévio de 60 dias e a multa pelo encerramento antecipado do contrato.
No que concerne à insurgência, o Tribunal de origem afastou a validade da
notificação prévia de 60 dias e da multa, com base nos seguintes fundamentos:
incidência do
i)
Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "deve-se interpretar as cláusulas contratuais
de maneira mais favorável ao consumidor, caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem
em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa- fé e a equidade, em
";
ação civil pública julgada pelo
observância aos artigos 47 e 51, IV, do aludido diploma

ii)
TRF da 2a Região, com efeito
que reconheceu a índole abusiva das cláusulas
erga omnes,
contratuais que imponham fidelidade ao consumidor; e
revogação do dispositivo que
iii)
autorizava o aviso prévio pela própria ANS, que não teve a redação restabelecida pela edição da
Resolução Normativa 557/2022.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
assente no sentido de ser abusiva a cláusula que impõe ao consumidor a obrigação de aviso
prévio de 60 dias para o cancelamento do plano. A propósito:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE
AVISO PRÉVIO. ÍNDOLE ABUSIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sentença de procedência em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer
e tutela de urgência, reconhecendo a índole abusiva de cláusula contratual
que previa aviso prévio de 60 dias e cobrança de mensalidades após o pedido
de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
2. A sentença declarou rescindido o contrato desde a data do pedido de
cancelamento, reconheceu a inexigibilidade de débitos posteriores à rescisão
e fixou honorários advocatícios. O acórdão recorrido negou provimento à
apelação da operadora, mantendo a procedência da ação e majorando os
honorários advocatícios.
3. Há três questões em discussão: (I) saber se a cláusula contratual de aviso
prévio de 60 dias é válida e exigível, considerando os princípios da liberdade
contratual e da boa-fé previstos no Código Civil; (II) saber se a invalidação
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

do parágrafo único do
da RN
da ANS em ação civil pública
art. 17
195/2009
afeta a exigibilidade de cláusulas de aviso prévio e sanções contratuais
previstas no caput do mesmo artigo e em resoluções posteriores da ANS; e
(III) saber se há indícios de advocacia predatória que justificariam a
extinção do processo sem resolução de mérito e aplicação de sanções por
litigância de má-fé.
4. O Tribunal de origem decidiu com base nas provas produzidas sob o crivo
do contraditório, considerando abusiva a exigência de pagamento de prêmio
complementar ou
prévio após a formalização da extinção do
multa/aviso
contrato de plano de saúde.
5. A Resolução Normativa no
da ANS não configura lei federal em
557/2022
sentido estrito, não sendo parâmetro válido para apreciação em recurso
especial.
6. A cláusula de aviso prévio de 60 dias foi considerada abusiva e contrária
à jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a invalidade do
parágrafo único do
da RN
da ANS, em razão de ação civil
art. 17
195/2009
pública com efeitos nacionais e imediatos.
7. Não há indícios de advocacia predatória que justifiquem a extinção do
processo sem resolução de mérito ou aplicação de sanções por litigância de
má-fé.
8. A Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial, pois a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
9. Recurso especial não conhecido."
, relator Ministro
QUARTA
(REsp n. 2.218.243/SP
RAUL ARAÚJO,
TURMA, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O PEDIDO
DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO REMUNERADO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
IV E XV, DO
ART. 51,
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO
DA RN No
DA ANS PELA AÇÃO CIVIL
ART. 17
195/2009
PÚBLICA No 0136265-83.2013.4.02.5101. EFEITOS ERGA OMNES E EX
TUNC. EDIÇÃO DA RN No
EM CUMPRIMENTO À DECISÃO
455/2020
JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA APÓS O PEDIDO DE
CANCELAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO
1. A cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de
mensalidades após o pedido de cancelamento do plano de saúde coletivo, a
título de aviso prévio de 60 dias, é nula de pleno direito por impor obrigação
desproporcional e violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
2. A exigência de aviso prévio remunerado prevista no parágrafo único do
da RN no
da ANS foi declarada nula na Ação Civil Pública
art. 17
195/2009
no 0136265-83.2013.4.02.5101, decisão dotada de eficácia erga omnes e ex
tunc, que tornou inválido o dispositivo desde sua origem.
3. A edição da RN no
pela ANS não instituiu nova regra, mas
455/2020
apenas formalizou o cumprimento da decisão judicial, eliminando
definitivamente o fundamento normativo que legitimava a cobrança de
valores após o cancelamento.
4. A cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio revela-se
abusiva e inexigível, pois o consumidor não está obrigado a remunerar
serviço que não pretende mais utilizar.
5. Divergência jurisprudencial demonstrada em cotejo analítico com julgados
do TJSP e TJRJ que reconhecem a nulidade da cláusula de aviso prévio e a
inexigibilidade dos valores cobrados após o cancelamento.
6. Recurso especial conhecido e provido."
, relator Ministro
TERCEIRA
(AREsp n. 3.028.075/SC
MOURA RIBEIRO,
TURMA, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. INEXIGIBILIDADE DE
MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A ação originária é declaratória de inexigibilidade de débitos, na qual a
parte autora pleiteou a rescisão do contrato de plano de saúde e a
declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores ao pedido de
cancelamento, sob alegação de nulidade da cláusula de aviso prévio de 60
dias.
3. O Tribunal estadual reconheceu a nulidade da cláusula de aviso prévio e a
inexigibilidade das mensalidades após o pedido de cancelamento do plano.
4. A parte agravante alegou violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil,
sustentando a validade da cláusula de aviso prévio à luz da função social do
contrato e da boa-fé objetiva, além de afirmar que a controvérsia não
demandaria revolvimento de provas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se incidem os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ à análise de abusividade da cláusula de aviso prévio
de 60 dias.
6. Também se discute se a aplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso
prejudicam à análise da divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
7. A nulidade da cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias foi
reconhecida com base na Resolução Normativa ANS n.
e na Ação
455/2020
Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, além de constar nos autos que
a parte autora não utilizou os serviços do plano após o pedido de
cancelamento.
8. A análise da controvérsia envolve interpretação de cláusulas contratuais
e reexame de provas, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
9. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial, conforme precedentes do
STJ.
10. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse
a alteração da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
11 . Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise de cláusulas contratuais e do acervo probatório atrai os óbices
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.
2. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ impede o conhecimento de
recurso especial por divergência jurisprudencial quando a tese depende de
incursão em matéria fática ou contratual.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 422;
Resolução Normativa ANS n. 455/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
, Ministro
AREsp 1.898.375/RS
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.866.385/DF
julgado em
STJ, AgInt no
, Ministro Raul
16/5/2022;
AREsp 1.611.756/GO
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp 1.724.656/DF
julgado em
STJ, AgInt no
, Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp 1.503.880/PE
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018."
(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.225.401/SP
JOÃO OTÁVIO DE
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
NORONHA,
27/10/2025,
30/10/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE
RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que negou provimento à apelação da ré, mantendo a
sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a
inexigibilidade das cobranças de aviso prévio pelo cancelamento do plano de
saúde empresarial, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança de
aviso prévio pelo cancelamento do plano de saúde empresarial.
3. Analisar a configuração de dano moral em razão da inscrição do nome da
autora em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. A cobrança de valores a título de aviso prévio em contrato de plano de
saúde coletivo foi declarada abusiva em ação coletiva, com efeito erga
omnes, reconhecendo a nulidade da cláusula que impunha a cobrança de
mensalidades após o pedido de cancelamento.
5. O
da Resolução Normativa no
não autoriza a previsão de
art. 23
557/22
aviso prévio em contrato, dispondo apenas que as condições de rescisão
devem constar do contrato celebrado, sem incluir disposições já
consideradas abusivas.
6. A inscrição da autora em cadastro de inadimplentes é indevida por estar
fundamentada em cláusula abusiva, configurando dano moral presumido (in
re ipsa).
7. O valor da indenização fixado na sentença é proporcional e adequado ao
caso concreto, observando critérios de prudência e razoabilidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido."
, relatora Ministra
(REsp n. 2.222.188/SP
DANIELA TEIXEIRA,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025)

Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ
, aplicado tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo
"a"
"c"
constitucional.
Além disso, a modificação da conclusão do Tribunal de origem - sobre a nulidade da
cláusula contratual que previa o aviso prévio de 60 dias e a multa para a rescisão - demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é
inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por fim, no que tange à alegada prática de advocacia predatória, tem-se, no ponto,
inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do referido tema, o
que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena de supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional,
somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência,
pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Assim, quanto ao ponto em mote,
ausente um dos requisitos de admissibilidade do apelo especial, qual seja o prequestionamento
(Súmulas 282 e 356 do STF).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte agravada, em 10% sobre o valor já fixado
pelas instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56057415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:57
Código de Controle do Documento: dfedf94b-5e1f-4528-a2b8-603d09c15c2d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.264.913 / SP
Número Registro: 2026/0088626-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10800155620258260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
RECORRIDO
: CEREZZO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
INTERES.
: MARIANE DE OLIVEIRA GAMBETTA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: c87b8c56-85bc-4565-852e-e37053845406

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:56
Código de Controle do Documento: c87b8c56-85bc-4565-852e-e37053845406